Tribunal: CARF
Processo: 11080.732831/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732831/2011-89
ACÓRDÃO
2002-008.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISA GALLARDO GUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Retenção comprovada através de Recibos de Pagamento
de Autônomo e depósitos em conta corrente.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732831/2011-89
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 208 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 197 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Livro
Caixa e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto a pagar (0211) de R$10.447,62 e o imposto suplementar
(2904) no valor de R$ 737,00 relativos ao ano-calendário de 2007 em virtude da
dedução indevida de livro-caixa omissão de rendimentos de aluguéis informados
na Dimob e da compensação indevida de imposto retido na fonte não informados
em DIRF. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação do lançamento.
A contribuinte, às fls.02 a 04 impugna, parcialmente, o lançamento, juntando
documentos alegando, em síntese, que:
Não se sustenta o lançamento por partir da presunção que, o tomador da
prestação do serviço, declarou a verdade enquanto que a autuada praticou
falsidade ideológica ao apresentar RPAs falsos e o contrato de prestação de
serviços só pode ser provado através de instrumento escrito.
Em julho de 2008, a contribuinte recebeu o documento “Extrato do
Processamento”, o qual assinalava que os valores declarados na DIRPF no ano-
calendário de 2007 a título de imposto de renda retido na fonte pelas fontes
pagadoras, Governo de Estado do RS e Clínica de Radiologia Odontológica, não
foram informados em DIRF.
Em agosto de 2011, a contribuinte recebeu o documento intitulado “Termo de
Intimação Fiscal”.
Contesta a descrição dos fatos consignada na Notificação de Lançamento, uma
vez que parte da premissa que a impugnante não está falando a verdade e sim a
Clínica de Radiologia Odontológica Ltda..
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732831/2011-89
3
A conseqüência é que o revisor da DIRPF concluiu, que os Recibos de Pagamento
de Autônomo apresentados através do Termo de Atendimento No
200810000081720 são ideologicamente falsos, pois não representam efetiva
prestação de serviços.
Alega que não houve aumento patrimonial em sua declaração de bens ou outros
gastos que são controlados pela Receita Federal que justificassem mentir, para
maior, quanto aos seus rendimentos.
Não há juridicamente a opção de desconsiderar os recibos apresentados como foi
feito, sem, no mínimo, intimar a Clínica a se pronunciar quanto os RPAs.
Questiona o fato de o servidor responsável pela DIRPF em nenhum momento ter
se pronunciado quanto aos Recibos de Pagamento de Autônomo e demais
documentos apresentados pela autuada.
Do Requerimento:
Requer a juntada aos autos do original do Termo de Atendimento no
200810000081720;
A nulidade do lançamento no que tange a “Compensação indevida do Imposto
Retido na Fonte”;
Como cidadã, após o julgamento célere e favorável dessa questão, requer
representação à Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre, visando à
cobrança imediata do tributo pela Clínica e Radiologia Odontológica e
representação à Superintendência Regional da Receita Federal na 10oRF no
sentindo de revisão de procedimentos de fiscalização de pessoa física.
Conforme planilha de cálculo (fls.192 a 193), extrato do processo (fl.194) e extrato
de créditos tributários (fls. 195) a parte incontroversa foi transferida para o
processo no 11080.405219/2011-36.
A decisão guerreada traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADES - LANÇAMENTO
Constatado que o lançamento foi realizado com estrita observância
das normas de regência, não tendo sido praticado qualquer ato com
preterição do direito de defesa e estando os elementos de que
necessita o contribuinte para elaborar suas contrarrazões de mérito
juntados aos autos, fica de todo afastada a hipótese de nulidade do
lançamento.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
COMPENSAÇÃO. PROVA.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732831/2011-89
4
A compensação do imposto de renda retido na fonte, na declaração
de ajuste anual, está condicionada à apresentação do respectivo
comprovante de retenção, emitido pela fonte pagadora, em nome do
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014 (AR de e-fls. 205), o
sujeito passivo interpôs, em 30/01/2014 (protocolo de e-fls. 208), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a
responsável pelo informe de rendimentos, pela retenção e pelo recolhimento do imposto de
renda retido na fonte, este ultimo comprovado nos autos desde a impugnação, e ainda
cerceamento de defesa em razão de que, no seu entender, a Notificação de Lançamento não foi
devidamente lavrada. Ressalta que o contrato com a tomadora de serviços foi verbal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Compensação Indevida de IRRF no valor de
R$10.447,52.
Quanto à nulidade alegada do lançamento ou da Decisão guerreada em virtude de
falta de informações necessárias para lançamento e cerceamento de defesa, cabe ressaltar que,
discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade da notificação alegadas não se enquadram em
nenhum dos itens, e ademais, a própria contribuinte aponta que com o Acórdão de Primeira
Instância tornou-se mais clara a motivação do lançamento.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.660 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732831/2011-89
5
Nesse sentido, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
No caso em exame, não se vislumbra qualquer dos pressupostos estabelecidos no
supracitado dispositivo legal que ensejasse nulidade do lançamento.
Ao contrário do que alega a defesa, o lançamento foi constituído nos termos do
art. 142 do Código Tributário Nacional – Lei N.o 5.172/1966, estando
perfeitamente determinada a matéria tributável, o imposto devido apurado na
declaração e a multa aplicável, nele não havendo qualquer desrespeito aos
pressupostos estabelecidos no referido dispositivo legal.
Saliente-se que na “Descrição dos fatos e enquadramento legal” (fl.21) estão
descritas perfeitamente as infrações e a base legal que lhes deram origem.
Saliente-se que a contribuinte em sua defesa demonstrou conhecer a realidade
dos fatos não se verificando em momento cerceamento do direito de defesa.
Portanto, incabível a preliminar de nulidade do lançamento argüida pela defesa.
...
Ora, não restando dúvidas acerca do cumprimento do devido processo legal na
lavratura da Notificação, não há que se falar nem em sua nulidade, nem em cerceamento do
direito de defesa.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pela
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 222
DF CARF MF
Original